Tribunal: TJMT
Processo: 1010544-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010544-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), MARCIANITA RUARO - CPF: 449.927.180-00 (AGRAVANTE), IRACI RUARO TAGLIANI - CPF: 283.350.073-49 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCMD – DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, II, DO CTN - RECURSO PROVIDO.

O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do aceto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A discussão dos elementos que envolvem a regra matriz de incidência do tributo não pode se dar em uma simples análise perfunctória.

O depósito em Juízo dos valores do tributo discutido merece acolhida, uma vez que o artigo 301 do Código de Processo Civil prescreveu a possibilidade da efetivação da natureza cautelar mediante medidas idôneas para a asseguração do direito.

O depósito integral e em dinheiro assegura o direito postulado, uma vez que, saído vencedor o Apelado, este já terá a garantia do valor a ser recebido. Enquanto, de outro giro, garante aos Apelantes a suspensão dos seus débitos e seus efeitos.

O artigo 151, II, do Código Tributário Nacional prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, passivo de execução pela Fazenda Pública, mediante depósito integral do valor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcianita Ruaro e Outros
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário no. 480-41.2018.811.0106, que indeferiu o pedido de suspensão de cobrança ou pagamento do REFIS ITCD n° 10857908 n°10857915 até haver sentença transitada em julgado no processo n° 0000764-40.2018.4.01.3605.

Em suas razões, os Agravantes narram que seu genitor, Antônio Castanha Ruaro, era proprietário de um imóvel rural denominado Fazenda Rica II, no Município de Novo São Joaquim/MT, com extensão territorial de aproximadamente 2.750.0000 (dois mil, setecentos e cinquenta) hectares, registrado na matrícula no. 237 do RGI (Cartório de 1o Ofício - Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Novo São Joaquim-MT) com código do INCRA: 901.237.100.668-1.

Alegam que na data de 25 de agosto do ano de 2000, seu genitor fez uma Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto e Cláusulas de Inalienabilidade, Impenhorabilidade e Incomunicabilidade, lavrada no 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Primavera do Leste-MT, no Livro no 14-E, fls.193/194 tendo como beneficiárias suas filhas.

Informam que, em 12/03/2013, Antônio Castanha Ruaro foi a óbito tendo sido feita a abertura do inventário e partilha do espólio, restando a propriedade de Matrícula no 1149 que, apesar de estar registrada em nome do
de cujus
, na verdade, pertencia a reserva indígena, desde o ano de 1991, estando os índios de posse de referida área desde então.

Asseveram que sofreram a incidência de ITCD sobre a propriedade matriculada sob o n°1149, sendo compelidas a realizar o REFIS ITCD No 10857915 e No 10857908, parcelados em 60 (sessenta) pagamentos, ambos iniciados em 18/10/2019 com previsão de término em 30/09/2021, com valores atualizados mensalmente.

Consignam, contudo que o pagamento do imposto é indevido, uma vez que a propriedade fora desapropriada para fazer parte da reserva indígena Sangradouro/Volta Grande, no Estado de Mato Grosso, passando a propriedade a pertencer à União.

A parte Agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id.4835850)

A douta Procuradora-geral de Justiça opinou pela ausência de interesse capaz de justificar a sua intervenção. (Id.5014728).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020